Tribunal: TJPA
Processo: 0804221-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804221-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
3361848

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804221-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
SUSANA AZEVEDO SILVA

(OAB-PA Nº )

PACIENTE:
MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, C/C ART. 147 E 129, § 9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA).

1.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

V
erifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública
e a instrução processual
, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária,
diante da gravidade concreta do delito, no qual o acusado
manteve relação sexual
com a ofendida,
desde quando ela tinha 13 anos de idade, inclusive a ameaçando caso contasse os fatos.
A medida restritiva l
evou

em conta o risco que o acusado representa para a vítima e seus familiares, além de outras crianças e adolescentes daquela localidade, razão pela qual considerou necessária a medida
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes
de
indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer
a
impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. Observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente
teve sua pris
ã
o preventiva decretada em 25/02/2021, tendo sido
preso em 2
7/04/2021. Em consulta
ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça
(PJE 1º GRAU)
, observa-se que em
27/05/2021
foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, (ID.27363768), logo como se observa o processo está seguindo os trâmites legais, dentro de prazo razoável. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senho
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº
3361848

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804221-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
SUSANA AZEVEDO SILVA
(OAB-PA Nº14.636)

PACIENTE:
MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA D
ISTRITAL DE MOSQUEIRO
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA,
nos autos do Processo.
nº
0800213-26.2021.814.0501

Narra o Impetrant
e
,
que o
paciente
foi

preso no dia
27/04/2021
, em cumprimento ao Mandado de Prisão expedido pela Vara Criminal de Mosqueiro da Comarca de Belém/PA, sob a acusação de haver praticado o crime de estupro de vulnerável contra a vítima Raquel Silva Rodrigues.

Destaca que o paciente encontra-se detido a 15 (quinze) dias, sem que tenha havida a apresentação da denúncia pelo Ministério Público, não constando ainda

nos autos, laudo pericial, mas somente depoimento, bem como ausente estudo social.

Ressaltou que q
uando os atos processuais se prolongam no tempo sem justificativa plausível, há uma nítida ofensa a direitos e garantias fundamentais do paciente, uma vez que o sofrimento do investigado/réu é prolongado indevidamente, e que tais atrasos indevidos, se resultam em absolvição, ficam em uma linha cinzenta entre a justiça tardia e uma injustiça, considerando que o processo já teria sido uma “pena” para o absolvido.

Por fim, diante do constrangimento ilegal
configurando pelo excesso de prazo
na apresentação da Denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requereu
a concessão de ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva, restituindo a liberdade; ou, substituí-la pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, o monitoramento eletrônico
em favor do Paciente, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, em definitivo.

Deneguei
a liminar (
ID.
5137005)
, solicitando informações à autoridade inquinada coatora, e em seguida o encaminhamento dos auto à Procuradoria de Justiça..

Em sede de
informações
(ID.3626074), o juízo de primeiro grau apresentou os seguintes esclarecimentos
:

“(...)
O paciente figura como acusado no Processo nº0800213-26.2021.814.0501, tratando-se de Inquérito Policial e Representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia

Civil Diretor da 9º SUPC/MOSQUEIRO, Heitor Magno Guimarães.

Segundo os autos, a adolescente RAQUEL SILVA RODRIGUES de 14 anos de idade, estaria sofrendo agressões físicas e violência sexual (estupro) por parte do paciente, MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA, desde meados do ano de 2020.

Fatos relatados pela Conselheira Tutelar de Mosqueiro, LILIA CRISTINA LIRA SALDANHA, pela avó da adolescente, FRANCELINA DE FÁTIMA SILVA, bem como pela própria vítima,

a qual acrescentou ainda que tais abusos já vinham acontecendo desde quando possuía 13 anos de idade.

Diante de tais fatos, a Autoridade Policial ingressou com representação pela prisão preventiva do paciente, tendo em vista a possibilidade do paciente dificultar a persecução criminal, por meio de ameaças.

Em 25/02/2021, a prisão preventiva do paciente fora decretada por este juízo da Vara Distrital de Mosqueiro nos seguintes termos:

" (...) Examinando as circunstâncias relatadas nos autos, verifico a gravidade da situação, em que o representado é tio da vítima, marido de uma tia sua, morando na casa de sua avó, aonde a vítima, além de ser agredida pelo representado, sofre abuso sexual há tempos, desde quando tinha 13 anos de idade, somente não os revelando antes de ser ouvida pelo Conselho Tutelar com medo das ameaças de seu tio. A materialidade está comprovada pelo depoimento da vítima em escuta pelo Conselho Tutelar, já que os atos libidinosos descritos são daqueles que não deixam vestígios (esfregar o pênis nas partes íntimas, beijar seios e vagina...).

Ao que parece, o representado possui desejos sexuais incontroláveis, representando um risco para a vítima, sua família e demais crianças e adolescentes desta Ilha, sendo necessária e urgente à sua segregação cautelar em prol da ordem pública. Além do que, é condenado por ROUBO MAJORADO, cumprindo pena perante a Vara de Execução Penal da Capital, estando em livramento condicional. Isto Posto, nos termos do arts. 312 e 313 do CPP, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do representado MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA.

O cumprimento do mandado de prisão teria se efetivado em 05/04/2021, com o recolhimento do paciente ao Centro de Recuperação de Mosqueiro/SEAP - CRMO.

O inquérito policial fora concluído em 06/05/2021 com indiciamento do paciente nos delitos tipificados no artigo 129 e 217-A do Código Penal.

É importante destacar que o paciente encontrava-se em livramento condicional no Processo de Execução Penal nº0006373-51.2017.814.0401, no momento de sua prisão e do cometimento do suposto crime.

Atualmente, esta juíza determinou o encaminhamento dos autos ao RMP.

No que respeita ao mérito do presente writ, entendo que a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantinda, tendo em vista que o paciente é tio da ofendida e apresentada ameaça a persecução criminal e aplicação da lei penal. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na apresentação da Denúncia e

possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

1.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou

a prisão preventiva (08/04/2020):

“(...)

.Examinando as circunstâncias relatadas nos autos, verifico a gravidade da situação, em que o representado é tio da vítima, marido de uma tia sua, morando na casa de sua avó, aonde a vítima, além de ser agredida pelo representado, sofre abuso sexual há tempos, desde quando tinha 13 anos de idade, somente não os revelando antes de ser ouvida pelo Conselho Tutelar com medo das ameaças de seu tio. A materialidade está comprovada pelo depoimento da vítima em escuta pelo Conselho Tutelar, já que os atos libidinosos descritos são daqueles que não deixam vestígios (esfregar o pênis nas partes íntimas, beijar seios e vagina...).Ao que parece, o representado possui desejos sexuais incontroláveis, representando um risco para a vítima, sua família e demais crianças e adolescentes desta Ilha, sendo necessária e urgente à sua segregação cautelar em prol da ordem pública. Além do que, é condenado por ROUBO MAJORADO, cumprindo pena perante a Vara de Execução Penal da Capital, estando em livramento condicional. Isto Posto, nos termos do arts. 312 e 313 do CPP, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do representado MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA, (..)’

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova

e materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

uma vez que a vítima relata que o marido de sua tia “ANDREZA”, o senhor “MARCOS ALAN” teria lhe batido, porque a mesma teria falado para sua tia que MARCOS ALAN tinha tentado lhe tirar sua roupa, para passar a sua mão nela, que esse fato ocorreu no dia em que estava juntamente com seus primos MAICON ALAN (3 anos) e MIRELLA (8 anos) na casa de sua avó, que devido a sua avó ter chego e feito barulho o acusado parou. Relatou ainda a ofendida que desde esse dia, o acusado tenta passar a mão nela, que a ameaça de morte, caso conte para alguém de sua família, conformes relatos prestados pela vítima no Conselho Tutelar. (ID.5128472)

In casu
, diante da gravidade do delito perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, devidamente fundamentada de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, mormente diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
empregado, levando-se em consideração que o paciente era tio da ofendida.

Entendimento acolhido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal –

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante ante o modus operandi, haja vista que abusou sexualmente da vítima, criança com idade de 11 anos, aproveitando-se da confiança da família por ser conhecido da genitora da ofendida, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021)

.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido..

2.
DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a apresentção da Denúncia, pelo Ministério Público, visto que o coacto está preso desde 27/04/2021, sem que a mesma tenha sido ofertada pelo
parquet

No que concerne ao excesso de prazo para a formação da culpa, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 25/02/2021, tendo sido preso em 27/04/2021.

Em consulta
ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça
(PJE 1º GRAU)
, observa-se que em
27/05/2021
foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, (ID.27363768), logo como se observa o processo está seguindo os trâmites legais, dentro de prazo razoável.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo,
observa-se

não haver retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito de maneira condizente com as peculiaridades do caso, diante da excepcional suspensão do ato processual em decorrência das portarias editadas por esta e. Corte, face a situação de pandemia vivida mundialmente, exigindo a atuação do Poder Judiciário na implementação de medidas preventivas.
Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, razão pela qual não acolho as alegações da impetrante.

3.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
06
de

julho de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/07/2021